Tribunal: TJSP
Processo: 2248062-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248062-92.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOAO TADIELLO NETO e TATIANA RODRIGUES DA SILVA, é embargada
MÔNICA DUARTE SECCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44342
Embargos de Declaração Cível No 2248062-92.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
Embargtes: Joao Tadiello Neto e Tatiana Rodrigues da Silva
Embargado: Mônica Duarte Secco
Interessado: Construtora e Empreendimentos Imobiliários Tropical Ltda
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição.
Inexistência de qualquer dos vícios arrolados no art. 1022,
NCPC.
Pretensão
infringente.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos para corrigir contradição supostamente havida no ven. acórdão de folhas.
Alega o embargante que houve contradição, pois a
determinação constante da decisão agravada é impossível de ser cumprida.
É O RELATÓRIO.
Embargos de declaração, como é de inequívoca
ciência, possuem natureza integrativa e não substitutiva.
Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode se utilizado para obter novo reexame da causa, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
mesmo para fins de prequestionamento, mormente se a resposta dada estando
suficientemente fundamentada pôs fim à controvérsia.
In casu, é certo afirmar que o contido no aresto
combatido é suficiente a dirimir a disputa e restabelecer o equilíbrio social em
relação às partes.
Compulsadas as razões dos embargos (fls. 1/3), nota-
se que os pontos levantados nesta sede declaratória não têm influência para a
desconstituição do julgamento de Segundo Grau, não se enquadrando, a espécie,
nos requisitos dos embargos de declaração, eis que inexistente qualquer dos
vícios do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Aliás, sob a rubrica de “contradição”, a parte
embargante acaba por criticar o não acolhimento de seu pedido.
Constou da decisão embargada que: “Assim, a decisão
agravada é desprovida de conteúdo lesivo, nem sequer conteúdo decisório capaz
de viabilizar a interposição de agravo de instrumento, se tratando de mera
decisão para promover o andamento processual. Além disso a decisão agravada
apenas repetiu o quanto decidido à fls. 304, que igualmente determinou que a
parte esclarecesse a petição retro”.
Destarte, o que se veicula por esta via é mero
inconformismo que não se encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos
de declaração. A parte embargante objetiva a adequação do julgado, modificando-
o ao entendimento dito como correto, o que é inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
A propósito, registre-se:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro
pedido de nova decisão, é oportuno rememorar a lição sempre atual de Pontes
de Miranda, ao dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se
declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima'
e continua, 'se permitido fosse, em embargos declaratórios, rejulgar, ferido de
frente ficaria o direito processual brasileiro' (cf. 'Comentários ao Código de
Processo Civil', Ed. Forense, vol. VII, ps. 399-400)” (STJ 2a Turma EDcl no
Ag no 278.618 SP Rel. Min. Franciulli Netto j. em 15.06.2000 publ. in DJ
21.08.2000, p. 115).
Portanto, tendo a Corte esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe à parte embargante interpor os eventuais recursos próprios
destinados aos Tribunais Superiores.
Finalmente, entende esta Relatoria que o arrazoado
produzido não excedeu os limites da boa fé, motivo pelo qual não se aplicará
qualquer sanção a esse timbre; todavia, não se descarta a possibilidade de
reconhecer, no futuro, a má-fé processual, em especial para infligir as
penalidades cabíveis, cumulativamente ou não.
Em suma: face à inexistência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado, os presentes embargos não merecem acolhimento.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator